Tribunal: TCU
Processo: 032.297/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1982/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 20/2022, celebrado entre o Laboratório Farmacêutico da Marinha e a empresa BST7 Engenharia e Assessoria Ltda. em 18/8/2022, oriundo do Pregão Eletrônico 5/2022, no valor de R$ 339.000,00, cujo objeto é a contratação de empresa para serviços de elaboração de projeto básico de modernização das subestações 01 e 02 e da rede de distribuição elétrica, SPDA e de dados e voz; bem como no Pregão Eletrônico 12/2023, cujo objeto é contratação de serviços de modernização das subestações 01 e 02 e da rede de distribuição elétrica, SPDA e de dados e voz (peça 4, p. 2). Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do denunciante, bem como encontrar-se acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; Considerando que a unidade técnica se manifestou no sentido de que está afastado o pressuposto do perigo da demora por haver decisão administrativa, suspendendo o andamento do processo licitatório, a fim de que seja republicado o edital do certame com alterações, segundo informações do Portal de Compras Governamentais e que, segundo contato por e-mail , a previsão para republicação do edital é para a data de 5/10/2023; Considerando que, em função do exame técnico realizado (peças 9-10), opina a unidade técnica que não é possível concluir se há plausibilidade jurídica nas irregularidades apontadas na representação, sendo necessária a realização de diligência; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; diligenciar o Laboratório Farmacêutico da Marinha, com fundamento nos arts. 157 e 187 do Regimento Interno deste Tribunal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos, relacionados ao Pregão Eletrônico 12/2023, que tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de modernização das Subestações 01 e 02 e da rede de distribuição elétrica, SPDA e de dados e voz nos prédios do LFM: c.1) memória de cálculo justificando o quantitativo de horas previsto no edital para a confecção do projeto executivo, acompanhado de toda documentação correlata, bem como esclarecimentos quanto a exequibilidade do prazo para conclusão da obra; c.2) informações acerca das alterações que estão sendo realizadas no edital do certame, demonstrando a pertinência das cláusulas exigidas com o objeto licitado e o contido no art. 30, inciso II, § 1o, inciso I, e § 2o, da Lei 8.666/1993, bem como sua adequação com o termo de referência; c.3) demais informações que julgar necessárias; e c.4) designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; encaminhar cópia da instrução de peça 9 ao Laboratório Farmacêutico da Marinha, de maneira a embasar as respostas à diligência; e dar ciência desta deliberação ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 032.297/2023-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Laboratório Farmacêutico da Marinha. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.